Tribunal: TJSP
Processo: 1003394-97.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Seguro de vida em grupo. Ação de cobrança de indenização securitária. Informação inexata quanto ao número de funcionários do grupo segurado. Irrelevância, à falta de prova de que esta informação influiu na contratação do seguro. Indenização devida. Autora, cônjuge do falecido, que tem direito a 50% da indenização securitária, nos termos do art. 792 do Código Civil, não tendo legitimidade para, em

Ementa:
Seguro de vida em grupo. Ação de cobrança de indenização securitária. Informação inexata quanto ao número de funcionários do grupo segurado. Irrelevância, à falta de prova de que esta informação influiu na contratação do seguro. Indenização devida. Autora, cônjuge do falecido, que tem direito a 50% da indenização securitária, nos termos do art. 792 do Código Civil, não tendo legitimidade para, em nome próprio, pleitear o direito dos filhos, maiores e capazes. Apólices que preveem a divisão do capital segurado proporcionalmente às quotas e à quantidade de sócios. Dano moral não configurado. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164463
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003394-
97.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante ZURICH SANTANDER
BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A, é apelada MILINA PEREIRA JUVENAL
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003394-97.2019.8.26.0562 -Voto no 36.598
2
APELAÇÃO No 1003394-97.2019.8.26.0562
APELANTE: Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A
APELADO: Milina Pereira Juvenal
COMARCA: Santos 11a Vara Cível
Seguro de vida em grupo. Ação de cobrança de indenização
securitária. Informação inexata quanto ao número de funcionários
do grupo segurado. Irrelevância, à falta de prova de que esta
informação influiu na contratação do seguro. Indenização devida.
Autora, cônjuge do falecido, que tem direito a 50% da indenização
securitária, nos termos do art. 792 do Código Civil, não tendo
legitimidade para, em nome próprio, pleitear o direito dos filhos,
maiores e capazes. Apólices que preveem a divisão do capital
segurado proporcionalmente às quotas e à quantidade de sócios.
Dano moral não configurado. Recurso parcialmente provido.
VOTO n.° 36.598
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de
indenização securitária cumulada com indenização por dano moral.
O magistrado, Doutor Daniel Ribeiro de Paula, afastou a preliminar
de ilegitimidade ativa, pois a Autora, cônjuge do segurado, é
cessionária dos direitos hereditários pertencentes aos dois filhos do
casal, nos termos da Escritura Pública de Inventário e Partilha.
Entendeu que a Seguradora não pode recusar a cobertura se aceitou
a contratação sem verificar se a empresa tinha ao menos três
funcionários, exigidos nas Condições Gerais da apólice. Arbitrou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003394-97.2019.8.26.0562 -Voto no 36.598
3
indenização por dano moral em R$ 10.000,00.
Apela a Ré alegando a ilegitimidade
da Autora, pois, em razão da falta de indicação de beneficiários
pelo segurado, em atenção ao art. 792 do Código Civil, a cônjuge
tinha direito apenas a 50% da indenização. Insiste na licitude da
negativa de cobertura, vez que a estipulante forneceu informação
inverídica à época da contratação, pois não tinha funcionários
registrados. Sustenta inexistir dano moral. Subsidiariamente alega
que o capital segurado deveria ser dividido pelo número de sócios.
Recurso tempestivo, preparado e
respondido.
É o relatório.
Em fevereiro de 2019 Miliná Pereira
Juvenal ajuizou em face de Zurich Santander Brasil Seguros e
Previdência S/A esta ação de cobrança de indenização securitária
decorrente da morte de seu marido Mário Albino da Mata,
cumulada com indenização por danos morais. Mário era sócio de
M. A. Arte & Comunicação Ltda ME, empresa estipulante de dois
seguros de vida em grupo. A seguradora recusou a cobertura
porque: “na data da contratação do seguro 31/05/2017, foi
declarado pelo representante legal da empresa que ela era
composta por 5 (cinco) pessoas entre sócios e funcionários e, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003394-97.2019.8.26.0562 -Voto no 36.598
4
acordo com a documentação apresentada, ficou constatado que a
empresa não tinha funcionário registrado” (fls. 106).
Dispõem as Cláusulas 5.6 e 7.4.1 das
Condições Gerais das apólices: “Será necessário o mínimo de 5
(cinco) proponentes para aceitação do seguro e o mínimo de 3
(três) segurados para manter o seguro ativo” (fls. 251); “Para
contratação e manutenção do seguro deverão participar,
obrigatoriamente, no mínimo 3 Segurados Titulares. Será
necessário o mínimo de 3 (três) Segurados Titulares para manter o
seguro ativo” (fls. 295).
É incontroverso que, à época do
sinistro, a empresa não tinha funcionários registrados, contando
como segurados apenas seus dois sócios: Mário e Miliná.
Não ficou demonstrado, entretanto,
que esta informação influiu decisivamente na aceitação da proposta.
Não comprovou a Ré a impossibilidade de contratação do seguro,
ainda que por política da seguradora, acaso soubesse do número
real de funcionários da estipulante. Se o prêmio fora regularmente
pago, não há falar em má-fé do segurado, e não estava justificada a
recusa da seguradora.
Nesse sentido vem entendendo esta
Câmara: “Ação de cobrança. seguro de vida em grupo. Preliminar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003394-97.2019.8.26.0562 -Voto no 36.598
5
de ilegitimidade ativa rejeitada. Pedido de pagamento de
indenização relativa à cobertura de invalidez total e permanente
por doença que pode ser formulado pelas herdeiras do segurado,
porque possui natureza patrimonial. Cerceamento de defesa não
caracterizado. Negativa de cobertura fundamentada na inexatidão
do número de sócios e funcionários que existiam na empresa no
momento da contratação do seguro. Seguradora que aceitou a
proposta e recebeu regularmente o prêmio cobrado. Má-fé do
proponente não comprovada. Informação inexata que não
impactou na análise do risco. Indenização devida, porém, limitada
a 50% do capital segurado, em observância aos termos do
contrato. Correção monetária que é devida desde a contratação do
seguro. Sucumbência recíproca. Recursos parcialmente providos”
(Apelação no 1006881-31.2017.8.26.0664, rel. Des. Milton
Carvalho, j. 08.11.2018).
Deste Tribunal: “Seguro de vida e
acidentes pessoais. Cobrança. 1. Tanto na conclusão quanto na
execução dos contratos, as partes devem observar os princípios da
probidade e da boa-fé. 2. Ainda que na apólice de seguro de vida
em grupo conste cláusula que exige a existência de número mínimo
de funcionários, se a seguradora aceitou o contrato e emitiu a
apólice nestas condições, recebendo regularmente o valor do
prêmio, não pode negar o pagamento. Sentença reformada.
Recurso provido” (Apelação no 1007303-26.2016.8.26.0604, rel.
Des. Felipe Ferreira, j. 18.05.2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003394-97.2019.8.26.0562 -Voto no 36.598
6
“Seguro de vida. Seguradora que
recusa a cobertura da indenização securitária, sob a alegação de
omissão em relação ao número de funcionários da empresa
proponente do seguro. Irrelevância. Ausência de prova da má-fé da
segurada. Indenização devida. Apelo improvido” (Apelação no
1005603-97.2016.8.26.0609,
rel.
Des.
Soares
Levada,
j.
01.08.2017).
A
Autora
não
tem
direito
à
integralidade da indenização securitária. A circunstância de os
filhos do casal terem renunciado à herança do pai (fls. 343/350) em
nada modifica seu direito à indenização securitária, pois a recebem
em nome próprio, não compõe a universalidade de bens do espólio.
Assim dispõe o art. 794 do Código Civil: “No seguro de vida ou de
acidentes pessoais para o caso de morte, o capital estipulado não
está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para
todos os efeitos de direito”.
Como o segurado não indicou o
beneficiário, aplica-se o art. 792 do Código Civil: “Na falta de
indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo
não prevalecer a que foi feita, o capital segurado será pago por
metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos
herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação
hereditária”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003394-97.2019.8.26.0562 -Voto no 36.598
7
Assim, Miliná, esposa de Mário, tem
direito a 50% da indenização securitária, não sendo parte legítima
para, em nome próprio, pleitear o direito de seus filhos, maiores e
capazes.
Quanto à apólice que tinha como
capital segurado R$ 153.948,00, a divisão entre os sócios era
proporcional às quotas de cada um (fls. 228/229). Como Mário era
titular de 195 das 200 quotas da empresa (fls. 315/320), a
indenização corresponde a 97,5% do capital segurado. A Autora
tem direito, portanto, a R$ 75.049,65.
Quanto à apólice que tinha como
capital segurado R$ 100.000,00, a divisão entre os sócios era
uniforme (fls. 269/270 e Cláusula 10.2.2 das Condições Gerais da
apólice
fls. 298). Como havia dois sócios, a indenização
corresponde a 50% do capital segurado. A Autora tem direito,
portanto, a R$ 25.000,00.
A indevida recusa ao pagamento da
indenização securitária, embora gere aborrecimento, não enseja
dano moral, especialmente quando não é narrada circunstância
vexatória específica, capaz de macular o patrimônio imaterial da
parte, tratando-se de mero descumprimento contratual. Nesse
sentido firmou-se a jurisprudência do STJ: “O inadimplemento de
contrato, por si só, não acarreta dano moral, que pressupõe ofensa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003394-97.2019.8.26.0562 -Voto no 36.598
8
anormal à personalidade. É certo que a inobservância de cláusulas
contratuais pode gerar frustração na parte inocente, mas não se
apresenta como suficiente para produzir dano na esfera íntima do
indivíduo, até porque o descumprimento de obrigações contratuais
não é de todo imprevisível" (REsp 876.527/RJ, rel. Min. João
Otávio de Noronha, j. 01.04.2008).
Ante
o
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso para afastar a indenização por dano moral e
reduzir a indenização securitária, nos termos da fundamentação. As
custas e despesas processuais são repartidas pela metade, arcando
cada parte com os honorários dos advogados dos adversários,
pagando a Ré 10% do valor atualizado da condenação, e a Autora
10% sobre a diferença entre o valor atualizado da causa e o da
condenação, com a observação do art. 98, §3o do CPC, por ser
beneficiária da gratuidade da justiça.
Pedro Baccarat
Relator